Tribunal: TJMT
Processo: 8055389-18.2018.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. REVELIA. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL NA FASE DE CONHECIMENTO. AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO DIVERSO NA DATA DA CITAÇÃO (2018). CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ENUNCIADO 5/FONAJE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO NÃO PROVIDO. 1- A citação por aviso de recebimento possui validade nos Juizados Especiais, consoante Enunciado 5/FONAJE. 2- A mera alegação de nulidade de citação, desacompanhada de prova de que a parte estava estabelecida em endereço diverso na data de sua expedição, não afasta a eficácia do ato citatório. Não sendo comprovado pela parte executada que o endereço para o qual foi enviada a citação era diverso daquele onde foi recebida, presume-se a regularidade da citação, em observância ao princípio da boa-fé processual. 3- O Recorrente, embora tenha juntado o cartão do CNPJ atualizado, não logrou êxito em demonstrar que, na data de expedição da citação (17/09/2018), estava de fato estabelecido em endereço diverso daquele para o qual foi enviada a citação. Ademais, o aviso de recebimento comprova que a correspondência foi regularmente recebida, o que afasta a alegação de nulidade. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8055389-18.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ALVES FERREIRA - CPF: 415.286.621-72 (RECORRIDO), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), MARIA CLEUZA DE JESUS - CPF: 852.744.451-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 16.503.123/0001-85 (RECORRENTE), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024